Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751021-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710452-65.2024.8.07.0018, ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Segundo a parte agravante, a decisão impugnada teria determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, não foi possível localizar a aludida decisão agravada com o conteúdo descrito nas razões recursais. A única decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença foi aquela proferida no ID 254248485 dos autos de origem, nos seguintes termos: "I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento: 0742282-69.2025.8.07.0000 (ID 252044079), que indeferiu o pedido liminar. II - A parte exequente requereu que seja expedido o ofício de RPV ou precatório da parcela incontroversa, de acordo com orientação do STF. III - No entanto, embora o pedido do exequente, o Distrito Federal agravou a decisão discutindo a exigibilidade do título executivo judicial, desta forma, não há que se falar em valor incontroverso neste momento processual. IV - Mantenho a decisão agravada (ID 244216231) por seus próprios fundamentos. V - Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC." (grifei) Verifica-se, portanto, que a suspensão do feito está condicionada ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0742282-69.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a exigibilidade do título executivo, e não ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000, conforme alegado pela parte agravante. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para que esclareça onde se respalda seu interesse de agir, considerando que as razões recursais, a princípio, destoam da realidade dos fatos, tendo em vista que não se reconhece nos autos de origem nenhuma decisão que tenha determinado a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 19 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital